Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702384-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA, GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 35729252. Não se conformando, deve a parte interpor o recurso cabíve. Brasília, 13 de julho de 2022 15:51:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador